Tribunal: STJ
Processo: 0005884-16.2005.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2644174 - PR
(2024/0178859-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: JOSMAR PEREIRA SEBRENSKI
EMBARGANTE
: VICTOR AUGUSTO PEREIRA SEBRENSKI
EMBARGANTE
: FERNANDA KAROLYNNY PEREIRA GULIN
ADVOGADOS
: CARLYLE POPP - PR015356
JAMILE APARECIDA MACHNICKI - PR060484
EMBARGADO
: CARLOS OTÁVIO FONSECA VALENTE
ADVOGADOS
: JULIO CESAR BROTTO - PR021600
VANESSA CRISTINA CRUZ SCHEREMETA - PR027134
ANA LUIZA CAVALCANTI KRIEGER - PR102546
EMBARGADO
: HOSPITAL DA MULHER E MATERNIDADE NOSSA SENHORA
DE FÁTIMA
ADVOGADOS
: MARCELO MARQUARDT - PR034331
JORGE RUFINO RIBAS TIMI - PR030582
VINICIUS HENRIQUE LIMA PRIMO - PR093192
NATHÁLIA COSTA NOGUEIRA - PR087178
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. A oposição reiterada de embargos de declaração manifestamente infundados
ostenta nítido caráter protelatório, o que enseja a aplicação da multa prevista no artigo
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, com aplicação
24/02/2026
02/03/2026,
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54646980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/03/2026 17:46:27
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 12a2a49c-705e-4100-ac6d-f39a37e1a42f

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54646980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/03/2026 17:46:27
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 12a2a49c-705e-4100-ac6d-f39a37e1a42f

EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2644174 - PR
(2024/0178859-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: JOSMAR PEREIRA SEBRENSKI
EMBARGANTE
: VICTOR AUGUSTO PEREIRA SEBRENSKI
EMBARGANTE
: FERNANDA KAROLYNNY PEREIRA GULIN
ADVOGADOS
: CARLYLE POPP - PR015356
JAMILE APARECIDA MACHNICKI - PR060484
EMBARGADO
: CARLOS OTÁVIO FONSECA VALENTE
ADVOGADOS
: JULIO CESAR BROTTO - PR021600
VANESSA CRISTINA CRUZ SCHEREMETA - PR027134
ANA LUIZA CAVALCANTI KRIEGER - PR102546
EMBARGADO
: HOSPITAL DA MULHER E MATERNIDADE NOSSA SENHORA
DE FÁTIMA
ADVOGADOS
: MARCELO MARQUARDT - PR034331
JORGE RUFINO RIBAS TIMI - PR030582
VINICIUS HENRIQUE LIMA PRIMO - PR093192
NATHÁLIA COSTA NOGUEIRA - PR087178
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. A oposição reiterada de embargos de declaração manifestamente infundados
ostenta nítido caráter protelatório, o que enseja a aplicação da multa prevista no artigo
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSMAR PEREIRA
SEBRENSKI E OUTROS contra acórdão assim ementado (fl. 2734):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Os
embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da
matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA54216218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:28
Código de Controle do Documento: bdf04c56-c114-4422-89d1-0c8238245048

Nas razões do seu recurso, a parte embargante alega, em síntese, que
sustenta omissão quanto ao deferimento anterior do comparecimento do perito em
audiência, com repercussão sobre o cerceamento de defesa (fls. 2740-2741).
Aduz omissão sobre divergência entre parecer e laudo pericial (fl. 2741).
Assinala omissão relativa à inversão do ônus da prova outrora deferida e
não observada na apreciação do mérito (fl. 2741).
Aponta omissão sobre a prova testemunhal de Carlos Antonio Schleder e
sobre o relatório de encaminhamento médico que registra “sangramento abundante” e
“choque hipovolêmico” (fls. 2741-2742).
Alega omissão quanto ao depoimento pessoal do médico réu e quanto à
afirmação, em sede criminal, de recomendação de parto em hospital com UTI materna
(fls. 2741-2742).
Pondera omissão quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor
(CDC) e à inversão do ônus probatório, afirmando tratar-se de matéria jurídica
insuscetível de limitação pela
(fls. 2707-2710 e 2741-2742).
Súmula 7/STJ
Refere obscuridade na menção, no julgado anterior, à “multa cominatória”,
tema alheio ao caso concreto (fls. 2741-2742).
Impugnação aos embargos de declaração às fls. 2747-2752 na qual a parte
embargada alega que não há negativa de prestação jurisdicional ou omissão, pois as
questões foram enfrentadas pelo Tribunal de origem e pelo STJ; que a pretensão dos
embargantes implica reexame de fatos e provas, atraindo a
que a
Súmula 7/STJ;
referência à multa diária consubstancia mero erro material sem impacto no resultado; e
requer a aplicação de multa do
§ 2o, do Código de Processo Civil em razão
art. 1.026,
de segundos embargos (fls. 2747-2752).
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não merecem prosperar.
As alegações de omissão e obscuridade não se verificam. O acórdão
embargado reproduziu fundamentos suficientes para afastar a negativa de prestação
jurisdicional e, no mérito, destacou que a controvérsia exige reexame do conjunto
fático-probatório, o que é vedado na via especial, além de registrar, de forma explícita,
os pontos relevantes enfrentados pelo Tribunal de origem. A decisão embargada
enfrentou coerentemente as questões postas a julgamento, no que foi pertinente e
necessário, exibindo fundamentação clara e suficiente, razão pela qual não merece
reparo algum, conforme se depreende de seus próprios fundamentos, a seguir
transcritos:
Analisando a documentação juntada aos autos (exames e prontuários médicos) é
possível perceber que: i) o profissional requerido realizou o acompanhamento da
falecida por anos, como obstetra, tendo ciência dos abortos e curetagens
realizados, por outros médicos; ii) antes de engravidar de Victor Augusto, em 7.3.3,
Cristiani se submeteu ao procedimento denominado histeroscopia, pois
Documento eletrônico VDA54216218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:28
Código de Controle do Documento: bdf04c56-c114-4422-89d1-0c8238245048

apresentava sinéquias uterinas (obstáculo para a fertilidade feminina); iii) no início
da gestação, a paciente recebeu diagnóstico de incompetência istmocervical [1],
tendo sido tratado com cerclagem de colo uterino[2] no dia 24.10.3, oportunidade
em que fora devidamente orientada sobre seu caso e os riscos da cirurgia, pois
havia ameaça de aborto espontâneo; iv) na sequência, fora diagnosticada com
placenta prévia total (17.12.3) através de ecografia obstétrica, a qual fora
confirmado em ultrassonografia realizada no dia 26.2.4, sendo-lhe orientado
repouso absoluto (15 dias) e a possibilidade de risco hemorrágico, situações estas
que contrariam o que fora afirmado pelos autores acerca do desconhecimento dos
riscos da gestação (importante frisar que a perícia grafotécnica realizada, sobre o
primeiro documento, não detectou fraude documental, consignando, apenas que
havia mero indicativo que os termos repouso absoluto [15 dias] e risco
hemorrágico agudo teriam sido lançados após a data do exame, devido a aposição
do carimbo com a respectiva rubrica, o que, contudo, não restou comprovado, alie-
se isto ao fato de que, no prontuário da paciente [fl. 97-mídia] há expressa
observação de que a autora recebeu orientações, após ter referido diagnóstico de
placenta prévia [3] e sentir dor abdominal em 1.2.4) e; v) em 1.3.4, quando estava
com 34 semanas e 5 dias de gestação, fora submetida a um exame denominado
dopplerfluxometria obstétrica, o qual mostrou placenta de inserção prévia total e
circulação feto placentária normal, de modo que, até então, a gestação da falecida
transcorria dentro do que o quadro apresentava, sem qualquer intercorrência.
Ocorreu que, em 13.3.4, quando gestava de 36 semanas e 3 dias, procurou a
paciente o nosocômio, às 3h30min (ressalve-se, de urgência, ou seja, sem tempo
para programação de escolha do hospital), pois estava em trabalho de parto
prematuro, sendo que, diante do seu quadro clínico, fora submetida, em caráter de
emergência, a cirurgia cesariana, devido ao risco de
de
hemorragia/descolamento
placenta, tendo, no transoperatório, apresentado esta situação, na modalidade
severa e quadro clínico hipovolêmico, oportunidade em que foram utilizados
cristaloides, substituto de plasma, concentrado de hemácias, entubação
orotraqueal e mantida em ventilação mecânica (sic), para tentar reverter o quadro
(frise-se que, consoante parecer do Dr. Carlos Antonio Rodrigues Scheleder,
integrante da comissão de apuração de responsabilidade civil médica, juntado pela
parte autora, este é o método correto para resposta ao problema apresentado - fl.
322-mídia), com solicitação de sangue, o qual chegou em tempo e começou a ser
infundido (informação esta que consta no termo de evolução clínica - pedido
sangue que chegou prontamente vindo da Santa Casa - importante frisar que não
há nos autos nenhum elemento de prova que contrarie o que constou neste
documento, ou seja, de que a reposição do sangue se deu de forma tardia), no
entanto, devido à gravidade do caso e, como não havia UTI materna no hospital
em que realizado o parto, fora transferida para o nosocômio Milton Murici, com
sangramento aumentado (ficha de liberação da paciente - fl. 81- mídia), no qual se
submeteu à histerectomia abdominal [4], ainda no dia 13.3.4, vindo a falecer no dia
seguinte, em decorrência de coagulação intravascular disseminada (14.3.4). O
diagnóstico de acretismo placentário [5] só ocorreu no intraoperatório da cesárea.
(fls. 2736)
Diante desse conjunto probatório e valorando, principalmente, a documentação
médica dos autos, a qual, em alguns pontos, diverge do depoimento prestado pelo
profissional envolvido, porém, não a ponto de culpá-lo pelo ocorrido pois, em sua
essência, os pontos primordiais estão coesos e convergentes, entendo que,
apesar do triste desenrolar da situação, que culminou no falecimento da Sr.a
Cristiani, com pouco mais de 30 anos de vida, não houve erro médico: a um
porque restou demonstrado que a vítima e seus familiares tinham conhecimento da
situação da placenta prévia e do risco hemorrágico que esta poderia ter em toda a
Documento eletrônico VDA54216218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:28
Código de Controle do Documento: bdf04c56-c114-4422-89d1-0c8238245048

gestação, sem falar de todas as outras complicações que já havia sofrido
(abortamentos, curetagens, necessidade de realização de procedimentos para
possibilitar a fertilidade e inibir aborto espontâneo); a dois porque não é possível
considerar que houve demora na realização da cesárea, pois a vítima chegou ao
Hospital as 03h30min (ficha médica) e a cirurgia se iniciou por volta das 06h30min,
sendo que, neste período, fora examinada, não estava com sangramentos e
apenas sentia as dores normais para o quadro apresentado, tendo entrado no
procedimento lúcida e consciente; a três porque conforme atestado em perícia e
mencionado pelo médico envolvido, neste tipo de cirurgia não se faz a solicitação
de sangue previamente a sua necessidade de utilização, mesmo sabendo que há
risco de hemorragia, pois existem meios de reverter a situação, caso se faça
necessária a requisição de bolsas de sangue, até que estas estejam disponíveis,
sendo que isto fora feito no caso em questão, e o sangue chegou a tempo de ser
infundido, contudo, o quadro de inconsciência da falecida permaneceu; a quatro
porque consoante perícia, a histerectomia não precisava ser realizada quando do
parto, já que, neste momento, devem ser utilizados todos os recursos possíveis
para conservar o órgão, ainda mais considerando a idade da paciente, sendo que
isto não seria, como não foi capaz de inibir o problema que já havia sido instalado
quando da cesárea, qual seja, coagulopatia intravascular disseminada (organismo
da própria vítima ), e; a cinco, não houve tempo hábil para programação do parto
em um
que contasse com UTI materna e fosse subsidiado
hospital/maternidade
pelo plano de saúde, devido as circunstâncias que todo o imbróglio ocorreu (as
pressas), sendo que este fato jamais poderia ter sido imputado como de
responsabilidade do médico obstetra. (fls. 2736-2737)

Importa esclarecer, não se exige do julgador a análise de todos os
argumentos das partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento
acerca dos fatos controvertidos encontra-se objetivamente fixado nas razões da
decisão embargada, motivo pelo qual rejeito a alegação de omissão no julgado. A
propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC, destinam-se a
art. 1.022
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. [...] 3. O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE
EREsp 1.483.155/BA,
ESPECIAL, julgado em
DJe
15/6/2016,
3/8/2016)
Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no
do Código de Processo Civil, conclui-se que a pretensão da
art. 1.022
parte embargante é unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se
presta a via eleita. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:
Documento eletrônico VDA54216218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:28
Código de Controle do Documento: bdf04c56-c114-4422-89d1-0c8238245048

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE
REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
, sendo
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide. 2. Não há que se confundir decisão contrária aos
interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação
sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. 3. Embargos de
declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE
EREsp 1.213.226/SC,
ESPECIAL, julgado em
DJe
24/10/2016,
22/11/2016)

Por fim, verifico que a insistência na oposição de embargos declaratórios
infundados enseja a aplicação da multa prevista no
§ 2o, do Código de
art. 1.026,
Processo Civil, que ora fixo em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54216218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:28
Código de Controle do Documento: bdf04c56-c114-4422-89d1-0c8238245048

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.644.174 / PR
Número Registro: 2024/0178859-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00058841620058160001 00113761820078160001 00377138220238160001 113761820078160001
377138220238160001 37713822023816000100113761820078160001 58841620058160001 772402005
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSMAR PEREIRA SEBRENSKI
AGRAVANTE : VICTOR AUGUSTO PEREIRA SEBRENSKI
AGRAVANTE : FERNANDA KAROLYNNY PEREIRA GULIN
ADVOGADOS : CARLYLE POPP - PR015356
JAMILE APARECIDA MACHNICKI - PR060484
AGRAVADO
: CARLOS OTÁVIO FONSECA VALENTE
ADVOGADOS : JULIO CESAR BROTTO - PR021600
VANESSA CRISTINA CRUZ SCHEREMETA - PR027134
ANA LUIZA CAVALCANTI KRIEGER - PR102546
AGRAVADO
: HOSPITAL DA MULHER E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE
FÁTIMA
ADVOGADOS : MARCELO MARQUARDT - PR034331
JORGE RUFINO RIBAS TIMI - PR030582
VINICIUS HENRIQUE LIMA PRIMO - PR093192
NATHÁLIA COSTA NOGUEIRA - PR087178
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
Documento eletrônico VDA54622477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:16:11
Código de Controle do Documento: 9d245f8b-e18e-44f8-a0b9-a18c9a68dadb

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSMAR PEREIRA SEBRENSKI
EMBARGANTE : VICTOR AUGUSTO PEREIRA SEBRENSKI
EMBARGANTE : FERNANDA KAROLYNNY PEREIRA GULIN
ADVOGADOS
: CARLYLE POPP - PR015356
JAMILE APARECIDA MACHNICKI - PR060484
EMBARGADO : CARLOS OTÁVIO FONSECA VALENTE
ADVOGADOS
: JULIO CESAR BROTTO - PR021600
VANESSA CRISTINA CRUZ SCHEREMETA - PR027134
ANA LUIZA CAVALCANTI KRIEGER - PR102546
EMBARGADO : HOSPITAL DA MULHER E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE
FÁTIMA
ADVOGADOS
: MARCELO MARQUARDT - PR034331
JORGE RUFINO RIBAS TIMI - PR030582
VINICIUS HENRIQUE LIMA PRIMO - PR093192
NATHÁLIA COSTA NOGUEIRA - PR087178
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com
24/02/2026
02/03/2026,
aplicação de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco
Buzzi. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:16:11
Código de Controle do Documento: 9d245f8b-e18e-44f8-a0b9-a18c9a68dadb